Tribunal: CARF
Processo: 13746.000934/2002-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-07-30

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13746.000934/2002-40
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.318 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
16 de junho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
APA CONFECCOES LTDA

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/1997 a 31/07/1997
AUTO COMPENSAÇÃO ESCRITURAL. TRIBUTOS DA MESMA
ESPÉCIE
E
DESTINAÇÃO
CONSTITUCIONAL.
CRÉDITO
DA
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINSOCIAL COM DÉBITO DA COFINS.
POSSIBILIDADE.
Na vigência do regime da auto compensação escritural, por serem da mesma
espécie e destinação constitucional, os créditos líquidos e certos do Finsocial
podiam ser compensados com os débitos da Cofins pelo próprio contribuinte,
mediante registro na sua escrituração contábil, porém, limitada a compensação
dos débitos aos valores dos créditos comprovados, independentemente de o
provimento judicial, que restou transitado em julgado, ter se referido somente a
restituição dos créditos reconhecidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial. Por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da
Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, foi negado provimento ao Recurso
Especial, vencidos os conselheiros Luiz Eduardo de Oliveira Santos (relator), Andrada Márcio
Canuto Natal, Jorge Olmiro Lock Freire e Rodrigo da Costa Pôssas (Presidente em Exercício),
que lhe deram provimento. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Tatiana Midori
Migiyama.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em Exercício

(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13746.000934/2002-40
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.318 - CSRF/3a Turma
Processo no 13746.000934/2002-40

(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama - Redatora designada

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergências interposto pela Fazenda Nacional
contra decisão consubstanciada no Acórdão no 3302-005.668, de 25/07/2018 (fls. 94/103),
proferida pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF, que deu
provimento ao Recurso Voluntário apresentado.

Do Auto de Infração
O processo trata de Auto de Infração lavrado contra a empresa APA
CONFECÇÕES S/A (fls. 6/14), em virtude. da apuração de falta de recolhimento da COFINS no
período de apuração de 01/07 a 31/07/1997, exigindo a contribuição, multa de oficio, juros de
mora, além de multa Isolada. O enquadramento legal encontra-se descrito à fl. 06.

Da Impugnação e Decisão de 1a Instância
Cientificado do Auto de Infração, o Contribuinte apresentou a Impugnação (fl. 2),
alegando, em síntese, que:
(i) o lançamento em questão foi lavrado sob alegação de que o processo judicial é
referente a outro CNPJ que não o do Contribuinte;
(ii) alega que na realidade, como comprova a sentença anexa (fls. 15/18 e 36/45),
o Contribuinte teve o direito de obter o abatimento do valor pago a maior à RFB, tudo nos exatos
termos do anexo documento judicial e, que o CNPJ é exatamente o da empresa, ao contrário do
afirmado no Auto de Infração;
Requer que seja julgado insubsistente o lançamento em questão já que a
comprovação do processo judicial esta sendo regularmente comprovado.
A DRJ no Rio de Janeiro II (RJ), apreciou a peça impugnatória e, em decisão
consubstanciada no Acórdão no 13-34.642, de 11/05/2011 (fls. 46/53), considerou improcedente
a Impugnação, por entender que:
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.318 - CSRF/3a Turma
Processo no 13746.000934/2002-40

(i) restou constatado que à época do lançamento não havia amparo judicial às
compensações declaradas, portanto, regular é a exigência;
(ii) em face do princípio da retroatividade benigna, exonerou a multa de ofício no
lançamento decorrente de vinculação não comprovada, apurada em declaração prestada pelo
sujeito passivo; e
(iii) em face do princípio da retroatividade benigna, cancelou a multa de oficio
isolada exigida em virtude do recolhimento da contribuição, sem incidência da multa de mora.

Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de 1a instância, a Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (fls. 64/78), requerendo, em síntese, que:
a) seja anulado o Auto de Infração: pode-se apontar com singularidade que duas
situações de fato ocorreram para ensejar a violação ao direito de defesa: (i) a imprecisão do
conteúdo do Auto de Infração originário; e (ii) o fato do documento que compõe o Acórdão
administrativo estar "incompleto"; tal situação foi gerada, pela imprecisão da descrição dos fatos
explícitos no Auto de Infração;
b) no mérito, alega que a síntese do Acórdão produzido gravita sobre ausência de
amparo judicial às compensações realizadas, uma vez que os comandos judiciais que se
extraíram da Ação ordinária no 94.0009936-3, que tramitou na 29a Vara Federal no Rio de
Janeiro/RJ, não davam azo a compensação realizada em DCTF, relativa a COFINS, PA 07/1997;
c) que a compensação realizada abarcou contribuições da mesma espécie, através
da transmissão de DCTFs, comunicando expressamente a Administração Tributária, restando
claro que não houve ilegalidade;
d) a única conclusão que se erige, resulta na regularidade da compensação a lume
do artigo 66 da Lei no 8.383, de 1991; art. 2° da IN/SRF n° 32, de 1997; Parecer PGFN/CR/n°
898, de 1998; e Ato Declaratório n° 01, de 2002, da PGFN (este último com força
vinculante perante a Administração Tributária), porquanto foi realizada entre
tributos da mesma espécie.

Do Acórdão recorrido
O Recurso Voluntário foi submetido a apreciação da Turma, que exarou a decisão
consubstanciada no Acórdão no 3302-005.668, de 25/07/2018 (fls. 94/103), proferida pela 2a
Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF, que deu provimento ao
Recurso Voluntário apresentado. Nessa decisão, o Colegiado decidiu, que:
“Na vigência do regime da autocompensação escritural, por serem da mesma espécie e
destinação constitucional, os créditos certos e líquidos da Contribuição para o
FINSOCIAL podiam ser compensados com os débitos da COFINS pelo próprio
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.318 - CSRF/3a Turma
Processo no 13746.000934/2002-40

contribuinte, mediante registro na sua escrituração contábil, porém, limitada a
compensação dos débitos aos valores dos créditos comprovados”.

Recurso Especial da Fazenda Nacional
Cientificada do Acórdão no 3302-005.668, de 25/07/2018 (fls. 94/103), a Fazenda
Nacional apresentou Recurso Especial de divergência (fls. 105/112), apontando o dissenso
jurisprudencial que visa discutir em relação a seguinte matéria: “À necessidade de o Contribuinte
cumprir as exigências fixadas nas normas da RFB que disciplinam a restituição, o ressarcimento
e a compensação, dentre os quais está o Pedido ao órgão preparador, na hipótese de ação de
repetição de indébito”.
Requer a Fazenda Nacional, que seja admitido o presente recurso, em razão da
divergência apontada e, no mérito, que lhe seja dado provimento para reformar em parte o
Acórdão atacado, restabelecendo-se o teor da decisão de 1a instância.
Assevera que devido a falta de documentos que comprovem a decisão proferida
em medida judicial, não pôde o Contribuinte cumprir os procedimentos determinados no artigo
17 da IN SRF no 21, de 1997, o que constitui, por si só, condição necessária e suficiente para não
homologação da compensação realizada.
Afirma, que o Colegiado divergiu do entendimento exposto no Acórdão trazido
como paradigma no 3802-004.021.
O Acórdão recorrido, a despeito de se tratar de direito creditório reconhecido
judicialmente, dispensou o contribuinte requerente do cumprimento dos requisitos estabelecidos
pelo art. 17 da IN SRF no 21, de 1997, sob a consideração de que os créditos certos e líquidos da
Contribuição para o FINSOCIAL podiam ser compensados com os débitos da COFINS pelo
próprio contribuinte, mediante registro na sua escrituração contábil, porque se trata de tributos da
mesma espécie e destinação constitucional.
O Acórdão paradigma assinalou que, em se tratando de direito creditório
reconhecido judicialmente, sua restituição, ressarcimento ou compensação exigem a satisfação
dos requisitos erigidos no art. 17 da IN SRF no 21, de 1997; no art. 37, §§ 2° e 4°, da Instrução
Normativa SRF no 210, de 2002; no art. 50, § 2°, da IN no 460, de 18 de 2004, e no art. 50, § 2°
da I N no 600, de 28 de 2005.
Realizado o cotejo dos Acórdãos, o Presidente da 3a Câmara da 3a Seção de
julgamento/CARF, com base no Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial de fls.
125/128, deu seguimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.

Contrarrazões da Contribuinte
Cientificada do Acórdão no 3302-005.668, de 25/07/2018, do Recurso Especial
da Fazenda Nacional e do Despacho que lhe deu seguimento, o Contribuinte apresentou suas
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.318 - CSRF/3a Turma
Processo no 13746.000934/2002-40

contrarrazões de fls. 137/147, aduzindo, em apertada síntese para que o Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional seja negado provimento, mantendo-se o Acórdão recorrido.
Aduz que o Fisco reconhece o direito do contribuinte e “toda a análise só teve por
foco a questão formal, abstendo-se a administração tributária de investigar acerca da apuração e
lançamento dos créditos porquanto sabedora da correção dos números adotados, conforme é
possível constatar do “confuso” Auto de Infração lavrado, reiterando-se sua ininteligibilidade”.
O processo, então, foi sorteado para este Conselheiro para dar prosseguimento à
análise do Recurso Especial da Fazenda Nacional.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.

Conhecimento
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
conforme consta do Despacho do Presidente da 3a Câmara da 3a Seção de julgamento/CARF de
fls. 125/128, com os quais concordo e cujos fundamentos adoto neste voto.
Portanto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.

Mérito
Para análise do mérito, se faz necessária a delimitação do litígio. No presente
caso, cinge-se a controvérsia em relação à seguinte matéria: “À necessidade da requerente
cumprir as exigências fixadas nas normas da RFB que disciplinam a restituição, o
ressarcimento e a compensação, dentre os quais está o pedido ao órgão preparador, na
hipótese de ação de repetição de indébito”.
Pois bem. A motivação da Fiscalização para lavratura do presente Auto de
Infração foi a falta de comprovação do recolhimento dos valores dos débitos do COFINS – PA:
julho de 1997, apurada em auditoria interna das DCTF, que constatou a realização de
compensação com a medida judicial, cuja decisão favorável ao ressarcimento teria sido
prolatada para outro CNPJ, não o da Contribuinte.
No entanto, quando da análise da Impugnação, a DRJ considerou que se tratava
de um equivoco, sendo certo que o Contribuinte era parte da medida judicial apontada. Todavia
foi mantido o lançamento.
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.318 - CSRF/3a Turma
Processo no 13746.000934/2002-40

É importante colocar que a decisão recorrida não se manifestou sobre inovação do
motivo do lançamento e, portanto, isso não está em discussão no presente recurso.
Nessa toada, a questão aqui discutida reside em verificar se o Contribuinte estaria
autorizada a promover a compensação dos créditos oriundos da Ação Ordinária no 94.0009936-
3, que tramitou na 29a Vara Federal/RJ, independentemente da adoção de qualquer tipo de
providência, para o controle administrativo do Fisco.
Segundo o Contribuinte, a interpretação sistemática do art. 66 da Lei no 8.383, de
1991, art. 2o da IN SRF no 32, de abril 1997 e a Ato Declaratório PGFN no 01, de 2002, assegura
ao contribuinte o direito à compensação da COFINS, em processo administrativo, mediante
escrituração, com tributos da mesma espécie.
O art. 66 da Lei no 8.383, de 1991, dispõe:
Art. 66. Nos casos de pagamento indevido ou a maior de tributos, contribuições
federais, inclusive previdenciárias, e receitas patrimoniais, mesmo quando
resultante de reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória,
o contribuinte poderá efetuar a compensação desse valor no recolhimento
de importância correspondente a período subsequente.(Redação dada pela
Lei no 9.069, de 1995) (Vide Lei no 9.250, de 1995) - Grifei
§1o A compensação só poderá ser efetuada entre tributos, contribuições e
receitas da mesma espécie.
No entanto, como relatado, no presente caso os créditos em foco (decorrentes de
pagamentos efetuados a título de contribuição para o FINSOCIAL), originaram-se em decisão
judicial, com transito em julgado em 12/11/1999 e, como tal, só poderiam ser compensados
mediante petição formalizada pelo sujeito passivo, bem como cumprir as exigências fixadas nas
normas da RFB que disciplinam a matéria. O que deixou de ser cumprido.
O aproveitamento do crédito administrado pela RFB, está regulamentado pela Lei
no 9.430, de 1996, que, no seu art. 74, §14, assim dispõe:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão”. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
(...).
“§14. A Secretaria da Receita Federal SRF disciplinará o disposto neste artigo,
inclusive quanto à fixação de critérios de prioridade para apreciação de
processos de restituição, de ressarcimento e de compensação”.(Incluído Lei no
11.051, de 2004)
À época dos fatos, a norma que disciplinava a questão era a Instrução Normativa
SRF no 21, de 11 de março de 1997, que em seu art. 14, trazia o seguinte texto:
“Art. 14. Os créditos decorrentes de pagamento indevido, ou a maior que o devido, de
tributos e contribuições da mesma espécie e destinação constitucional, inclusive quando
resultantes de reforma, anulação, revogação, rescisão de decisão condenatória, poderão
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.318 - CSRF/3a Turma
Processo no 13746.000934/2002-40

ser utilizados, mediante compensação, para pagamentos de débitos da própria pessoa
jurídica, correspondentes a períodos subsequentes, desde que não apurados em
procedimento de ofício, independentemente de requerimento.
(...).
§6o A utilização de crédito decorrente de sentença judicial, transitada em
julgado, para compensação, somente poderá ser efetuada após atendido o
disposto no art. 17.
(...)
Art. 17. Para efeito de restituição, ressarcimento ou compensação de crédito
decorrente de sentença judicial transitada em julgado, o contribuinte deverá
anexar ao pedido de restituição ou de ressarcimento uma cópia do inteiro teor do
processo judicial a que se referir o crédito e da respectiva sentença, determinando a
restituição, o ressarcimento ou a compensação.
§ 1° No caso de título judicial em fase de execução, a restituição, o ressarcimento ou a
compensação somente poderão ser efetuados se o contribuinte comprovar junto à
unidade da SRF a desistência, perante o Poder Judiciário, da execução do título
judicial e assumir todas as custas do processo, inclusive os honorários advocatícios.
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa SRF no 73, de 15 de setembro de 1997)
Na aludida Ação ordinária no 94.0009936-3, que tramitou na 29a Vara Federal no
Rio de Janeiro/RJ, restou dessa forma assentada na Sentença (fl. 18):
“(...) Isto posto, curvando-me à jurisprudência consolidada pelo Supremo
Tribunal Federal, julgo procedente o pedido, para declarar inconstitucionais as
majorações de alíquota instituídas pelas leis acima citadas, reconhecendo por
outro lado exigível a exação, à alíquota de 0,5%, até a edição da Lei
Complementar 70/91.

Condeno a UNIÃO FEDERAL a restituir à autora as quantias pagas a título
de contribuirão social para o FINSOCIAL,desde a vigência da Lei 7.689/88 até
outubro de 1991, com correção monetária e juros de 6% ao ano, aquela contada
do recolhimento indevido e estes do trânsito em julgado da sentença até o
efetivo pagamento”. (Grifos originais)
Efetuadas as citações acima, temos que o contribuinte promoveu a Ação Ordinária
de Repetição de Indébito no 94.0009936-3, com vistas ao reconhecimento judicial da
inconstitucionalidade da majoração das alíquotas do FINSOCIAL, bem como a repetição do que
foi pago a maior, sendo tal fato reconhecido pela sentença de primeira instância e mantido pelo
TRF da 2a Região, com Trânsito em Julgado em 12/11/1999, com Baixa Definitiva a Vara de
Origem - fl.36, não havendo provimento judicial para a compensação, mas tão-somente
para a repetição dos pagamentos efetuados a maior.
Cabe ressaltar que, à época dos fatos tanto a IN SRF no 21, de março/1997 (art.
17), como a IN SRF no 210, de 2002 (art. 37, §§2o a 4o), que revogou a anterior, art. 50 da IN
SRF no 460, de 2004, art. 50, §2o da IN SRF 600, de 2005, dentre outras atualizações, prevêem
de forma expressa a restituição/compensação dos créditos aos interessados, desde que tenham
sido cumpridos os requisitos ali discriminados, dentre os quais está:
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-010.318 - CSRF/3a Turma
Processo no 13746.000934/2002-40

(i) o PEDIDO endereçado ao órgão preparador da RFB (DRF); (ii) a comprovação
da desistência da execução do título judicial perante o Poder Judiciário, e (iii) a assunção de
todas as custas do processo de execução, inclusive os honorários advocatícios.
Portanto, a procura da via administrativa é opção do autor vencedor da Ação
judicial que, pode executar judicialmente o título e implica, para esse fim, a obrigatoriedade do
cumprimento das condições que essa via administrativa exige.
No caso sob análise (refere-se ao PA: julho/1997), devido a falta de documentos
que comprovem a decisão proferida em medida judicial, não pôde o Contribuinte cumprir os
procedimentos determinados no artigo 17 da Instrução Normativa SRF no 21, de março/1997
(que dita as regras de controle pela RFB, em vigor à época dos fatos), o que constitui, por si só,
condição necessária e suficiente para não homologação da compensação realizada.
Conforme as razões acima expostas e considerando que só havia provimento
judicial para a repetição dos pagamentos efetuados a maior, e não para a compensação, o
Acórdão recorrido deve ser reformado.

Conclusão
Em vista do exposto, voto no sentido de conhecer e no mérito dar provimento ao
Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional, para reformar em parte o
Acórdão recorrido, restaurando-se a decisão de 1a instância.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Voto Vencedor
Conselheira Tatiana Midori Migiyama, Redatora designada.

Primeiramente, peço vênia ao ilustre relator, que tanto admiro, para discorrer
sobre a matéria suscitada em recurso, qual seja, “à necessidade da requerente cumprir as
exigências fixadas nas normas da RFB que disciplinam a restituição, o ressarcimento e a
compensação, dentre os quais está o pedido ao órgão preparador, na hipótese de ação de
repetição de indébito”, eis que, nesse julgamento, a lide foi resolvida favoravelmente ao
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-010.318 - CSRF/3a Turma
Processo no 13746.000934/2002-40

contribuinte, negando-se provimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional – ao
ser aplicado o disposto no art. 19-E da Lei 10.522/02 – redação dada pela Lei 13.988/20:
“Art. 19-E. Em caso de empate no julgamento do processo administrativo de
determinação e exigência do crédito tributário, não se aplica o voto de qualidade
a que se refere o § 9o do art. 25 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972,
resolvendo-se favoravelmente ao contribuinte.”

Proveitoso trazer que não desenvolverei aqui entendimento sobre a extensão desse
dispositivo para todos os processos que obedecem o rito do processo administrativo fiscal –
Decreto 70.235/72, inclusive aqueles que não tratem de discussão acerca da exigibilidade de
“crédito tributário”, mas discutíveis nessa esfera administrativa por estarem disciplinados em
normas de remissão ao referido Decreto, tampouco sobre a discutível ilegalidade da Portaria ME
260/20, em respeito ao art. 58, § 1o, do RICARF/2015 e à norma hierarquicamente superior
superveniente à Lei 13.988/20 (Portaria ME 260/20) – que essa conselheira no âmbito da
Administração Pública deve observar.

Ventiladas tais considerações, quanto ao mérito, entendo que a Fazenda Nacional
não possui razão ao contrapor o decidido em acórdão recorrido, que consignou a seguinte ementa
(Grifos meus):
“AUTOCOMPENSAÇÃO ESCRITURAL. TRIBUTOS DA MESMA ESPÉCIE E
DESTINAÇÃO CONSTITUCIONAL. CRÉDITO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O
FINSOCIAL COM DÉBITO DA COFINS. POSSIBILIDADE.
Na vigência do regime da auto compensação escritural, por serem da mesma
espécie e destinação constitucional, os créditos certos e líquidos da Contribuição
para o Finsocial podiam ser compensados com os débitos da Cofins pelo próprio
contribuinte, mediante registro na sua escrituração contábil, porém, limitada a
compensação dos débitos aos valores dos créditos comprovados.”

Ora, tendo em vista que no presente caso foi realizada a compensação entre
tributos da mesma espécie, não houve qualquer ilegalidade no procedimento adotado pelo sujeito
passivo – inclusive por se tratar de crédito líquido e certo.

Entendo ainda que, o fato de o contribuinte ter promovido Ação Ordinária de
Repetição
de
Indébito
94.0009936-3,
com
vistas
ao
reconhecimento
judicial
da
inconstitucionalidade da majoração das alíquotas do FINSOCIAL, bem como a repetição do que
foi pago a maior, sendo tal fato reconhecido pela sentença de primeira instância e mantido pelo
TRF da 2a Região, com trânsito em Julgado em 12/11/1999, com Baixa Definitiva a Vara de
Origem - fl.36, não havendo provimento judicial para a compensação, mas tão-somente para a
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-010.318 - CSRF/3a Turma
Processo no 13746.000934/2002-40

repetição dos pagamentos efetuados a maior, NÃO PREJUDICA o deferimento da referida
compensação.

Ora, como bem trouxe o relator, à época dos fatos, a IN SRF 21/97 e a IN SRF
210/02 previam de forma expressa a possibilidade de os créditos serem objeto de restituição ou
compensação. O que, por conseguinte, o fato de somente haver provimento judicial para a
repetição dos pagamentos efetuados a maior, e não para a compensação, não deveria prejudicar o
direito de o contribuinte usufruir de um crédito reconhecido judicialmente, em respeito ao art.
170 do CTN.

Entendo que a autoridade administrativa não poderia vedar a compensação do
crédito tributário reconhecido judicialmente apenas porque não foram observados certas
formalidades, inclusive porque os fatos eram anteriores a vigência da Lei 9.430/96 – quando era
permitida a auto compensação de débitos tributários vencidos com créditos da mesma espécie,
mediante escrituração contábil e declaração na DCTF.

Devendo, assim, a autoridade fiscal convalidar a compensação até o limite do
montante dos créditos financeiros. Frise-se o decidido em acórdão 9303-009.297, que consignou
a seguinte ementa (complementos e destaques meus):
“DÉBITOS
TRIBUTÁRIOS.
DCTF.
COMPENSAÇÃO.
CRÉDITOS
FINANCEIROS. MESMA ESPÉCIE. POSSIBILIDADE.
Até a entrada em vigor da Lei no 9.430/1996 (art. 74 – MP 66/02), era permitida
a auto compensação de débitos tributários vencidos com créditos financeiros da
mesma espécie, ambos do próprio contribuinte, mediante escrituração contábil e
declaração na respectiva DCTF.
PIS. DÉBITOS EXIGIDOS. COMPENSAÇÃO. DCTF. CONVALIDAÇÃO.
As compensações de débitos tributários, informadas em DCTF, realizadas com
créditos financeiros da mesma espécie, com amparo na legislação tributária
então vigente, devem ser convalidadas pela autoridade administrativa até o limite
do montante dos créditos financeiros pagos a maior e/ ou indevidamente.”

E, quanto ao provimento judicial específico para a repetição dos pagamentos
efetuados a maior, e não para a compensação, entendo que não há prejuízo de o contribuinte
optar pela compensação administrativa de crédito líquido e certo, como é o caso. Trago ainda
que, atualmente, o entendimento da Receita Federal reflete somente a possibilidade de se
compensar administrativamente o crédito líquido e certo reconhecido judicialmente (e não mais
restituição administrativa) ou a opção de se solicitar precatório, conforme reza o art. 65 da IN
1717/17:
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-010.318 - CSRF/3a Turma
Processo no 13746.000934/2002-40

“Art. 65. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o crédito decorrente de
decisão judicial transitada em julgado, relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de
débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos administrados pela
RFB, ressalvada a compensação de que trata a Seção VII deste Capítulo. [...]”

Ora, após análise da própria PGFN em parecer, a RFB publicou a Solução de
Consulta Cosit 382/14, trazendo que, no tocante ao pedido de restituição do crédito habilitado, o
indébito tributário reconhecido por decisões judiciais (transitadas em julgado) não podem ser
objeto de pedido de restituição administrativo, sob pena de ofensa ao art. 100 da CF/88. Eis o
fundamento expressado:
“[...]
“[...] Finalmente, indaga a interessada se a “sentença declaratória do direito à
compensação”, sendo título executivo, “autoriza o ingresso do pedido
administrativo de restituição”.
14.1 A resposta é negativa, em decorrência do que dispõe a Constituição da
República Federativa do Brasil (CRFB):
Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais,
Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão Solução de
Consulta n.o 382 Cosit Fls. 14 exclusivamente na ordem cronológica de
apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a
designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos
adicionais abertos para este fim.(Redação dada pela Emenda Constitucional no
62, de 2009).
14.2 O mesmo entendimento se extrai da Súmula no 461 do STJ, publicada no
Diário da Justiça eletrônico (DJe) de 8 de setembro de 2010:
Opção de Recebimento por Meio de Precatório ou Compensação – Indébito
Tributário Certificado por Sentença Declaratória Transitada em Julgado
O contribuinte pode optar por receber, por meio de precatório ou por
compensação, o indébito tributário certificado por sentença declaratória
transitada em julgado.
14.2.1 Note-se que o verbete não acena com possibilidade de restituição
administrativa, porém admite execução administrativa de sentença judicial, ao
afirmar a possibilidade da execução sem precatório, desde que pela via da
compensação administrativa.
14.2.2 De fato, a compensação administrativa de sentença judicial não quebra a
isonomia entre os administrados garantida pelo art. 100 da CRFB. A uma,
porque a compensação não quebra a ordem cronológica de apresentação de
precatórios, que seguirá intocada pelos contribuintes que optarem por esse
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-010.318 - CSRF/3a Turma
Processo no 13746.000934/2002-40

sistema. A duas, porque a compensação em si não gerará nova lista cronológica
de pagamento no âmbito administrativo, porque compensação não implica
pagamento. A três porque, do ponto de vista do grupo de contribuintes
pretendentes à compensação, haverá a extinção imediata e concomitante de todos
os débitos dos contribuintes (créditos tributários) no momento de sua
protocolização, sob ulterior modificação no máximo em cinco anos. Logo, a
isonomia fica garantida para os optantes da compensação.
14.3 Dessa forma, a IN RFB no 1.300, de 2012, menciona unicamente a hipótese
de compensação ao tratar do tema, não autorizando a restituição como forma de
satisfação dos títulos judiciais, a menos, obviamente, que outra seja a
determinação neles contida.[...]”

Sendo assim, no presente caso, entendo que o contribuinte ao se deparar com o
reconhecimento judicial de um crédito tributário – Finsocial - agiu adequadamente ao proceder a
compensação com seus débitos de mesma natureza – Cofins, independentemente de o
provimento judicial se referir a “restituição” do crédito, e não compensação – em respeito ao
entendimento atual da autoridade fiscal sobre o art. 100 da CF traduzido na Solução de Consulta
Cosit 382/14, ainda que à época não existisse vedação normativa para proceder com o pedido de
restituição.

Em relação à opção pela compensação, e não restituição - ensina o Prof. Luciano
Amaro, in Direito Tributário Brasileiro:
“Ao cuidar dos modos de extinção da obrigação tributária, vimo que a
compensação é uma alternativa que a lei pode pôr à disposição do sujeito passivo
que seja titular de crédito contra a Fazenda Pùblica e queira, mediante encontro
de contas “receber” seu crédito e “recolher” sua dívida,
Se esse crédito contra o Fisco corresponder a tributo recolhido indevidamente, o
instituto da compensação é uma alternativa para o pedido de restituição. Na
medida em que a lei admita, nos termos do art. 170 do Código Tributário
Nacional, a compensação do crédito contra a Fazenda Pública, resultante do
recolhimento indevido de tributo, atingem-se os mesmos efeitos da restituição,
com diversas vantagens.
A compensação do indébito tributário com dívidas tributárias efetivas traz,
realmente, vantagens para ambas as partes. Para o sujeito passivo, evita o
processamento do pedido de restituição e a demora que haveria no
equacionamento desse pedido; para a Fazenda Pública, economiza os custos
burocráticos do processo. Certamente ninguém ousará alegar que a agilização da
restituição (via compensação) seja uma “desvantagem” para a Fazenda, na
medida em que ela deixa de ter, por um período maior de tempo, a posse (sem
causa legal) de recursos que pertencem ao solvens. [...]”
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-010.318 - CSRF/3a Turma
Processo no 13746.000934/2002-40

E, por se tratar de compensação, mediante registro em escrituração contábil,
efetuada na vigência do regime da autocompensação, entendo que a autoridade fiscal deveria
convalidar a referida compensação, tal como essa turma já decidiu em outro processo.

Em vista de todo o exposto, com a devida vênia, voto por negar provimento ao
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.

É o meu voto.

(assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama

Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital